Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-03.2021.8.11.0105
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO NAS CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES MINISTERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA APRESENTADA NO PRAZO LEGAL. ADEMAIS, AINDA QUE SE ASSIM NÃO FOSSE, SE O RECURSO FOI INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES É MERA IRREGULARIDADE. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DOS CRIMES, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento por intempestividade na apresentação das razões recursais quando constatado que a referida peça recursal foi protocolizada dentro do prazo legal. Ademais, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso.
2. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001212-03.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (APELADO), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), MOISES SANTOS ZERBINATO - CPF: 050.814.141-90 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), SANDRA FERREIRA GUEDES - CPF: 971.564.692-15 (APELADO), FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (APELADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), VALDECI SILVA VIANA - CPF: 494.817.705-91 (VÍTIMA), ISAEL SOARES GARCIA - CPF: 014.489.882-92 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GRACIELI DA SILVA SPONTON (ASSISTENTE), EDINALDO NUNES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA FERREIRA GUEDES - CPF: 971.564.692-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA FEITOSA - CPF: 051.088.051-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA FEITOSA - CPF: 033.013.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.

1. PRELIMINAR SUSCITADA
PELO APELADO
NAS CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES
MINISTERIAIS
. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA APRESENTADA NO PRAZO LEGAL. ADEMAIS, AINDA QUE SE ASSIM NÃO FOSSE, SE O RECURSO FOI INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES É MERA IRREGULARIDADE. 2.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO
S
CRIME
S
, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
3.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento por intempestividade na apresentação das razões recursais quando constatado que a referida peça recursal foi protocolizada dentro do prazo legal.

Ademais, e
m virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso.

2.
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter
sua
impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001212-03.2021.8.11.0105

(código
328717
), pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
C
olniza
-MT
, que impronunciou
Moisés Santos
Zerbinato
quanto à
acusação da
prática do crime de homicídio qualificado pel
o meio cruel
uso de
meio cruel que teria sido perpetrado contra a
vítima
Valdecir Silva Viana
e homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, contra a vítima
Isael Soares Garcia
, capitulad
os no art.
121, § 2o, III e IV
,
e art
.
121, § 2o, IV c/c art. 14, II,
do
Código Penal
.

Na mesma sentença, Fábio da Silva Feitosa Gustavo foi pronunciado nos termos do no art. 121, § 2o, III e IV, e art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do Código Penal, e Fabiana da Silva Feitosa foi pronunciada nos termos do art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal.

O Ministério Público,
com base
nas razões
que estão
no ID
173729127
, pugna para que
o
apelado
seja
pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que
a autoria delituosa restou evidenciada
nestes
autos, diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal
.

Nas contrarrazões encontradiças
no ID
178054218
,
o apelado

suscita
,
preliminarmente
,
o não conhecimento do
recurso

ao argumento de que
as razões do Ministério Público teriam sido apresentadas intempestivamente
. E,
no mérito,
rechaça
as teses
lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção
da sentença que o impronunciou.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
181282154
, opina pelo
provimento do presente recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

deduzida
pelo apelado
.
Não
conhecimento deste recurso
do Ministério Público, em razão de i
n
tempes
tividade

Nas contrarrazões recursais constantes no ID
178054218
,
o apelado

suscitou
,
preliminarmente o não conhecimento do recurso interposto pelo órgão acusador em decorrência da suposta
ex
temporaneidade das suas razões.

Sem razão, no entanto, apelado
.

Conquanto o despacho de recebimento do recurso interposto tenha sido prolatado no dia 18 de maio de 2023, o sistema somente registrou ciência do Ministério Público no dia
19 de junho de 2023
, conforme
prin
t
extraído do
PJe
de 1o grau,
abaixo
reproduzido:

Dessa forma, a apresentação das razões recursais por parte do Ministério Público ocorrida no dia
27 de junho de 2023
foi realizada
dentro do prazo legal de 8 (oito) dias
, previsto no art. 600 do Código de Processo Penal, portanto, tempestivamente.

Ademais, ainda que assim não fosse, o que importa é a observância do prazo de interposição do
recurso
, sendo a apresentação tardia das razões ou contrarrazões mera irregularidade, conforme preconiza o Enunciado n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a
inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.
”

Posto isso, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
173728852
, narra os fatos desta forma:

[...]

1.

–
DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – Do Crime de Homicídio Qualificado Consumado

No dia 17 de maio de 2021, por volta de 19h03min, na Rua Alto Paraíso, bairro Rondônia, Assentamento Compra Premiada, em Colniza/MT, os denunciados
FÁBIO DA SILVA FEITOSA, MOISÉS DOS SANTOS ZERBINATO, SANDRA FERREIRA GUEDES e FABIANA DA SILVA FEITOSA
, com intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Valdecir Silva Viana.

1.2 – Do Crime de Homicídio Qualificado Tentado

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados
FÁBIO DA SILVA FEITOSA e MOISÉS DOS SANTOS ZERBINATO
, com intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima
Isael Soares Garcia
, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

2.3 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurou-se, a denunciada Fabiana e o denunciado Fábio procuravam uma pessoa para matar a vítima Valdecir e, após informações de que o denunciado Moisés já havia matado duas pessoas, os denunciados passaram a ajustar a morte da vítima com o denunciado Moisés e a denunciada Sandra.

Em seguida, os denunciados Moisés e Fábio, utilizando a motocicleta da denunciada Sandra, deslocaram-se até a residência da vítima Valdecir, dissimulando a intenção de matá-lo.

Logo após, a vítima Isael chegou na residência da vítima Valdeci e, pouco depois, a vítima Valdeci
levantou
, informando que esquentaria a janta e,
no momento em que
se encontrava de costas, foi surpreendido com inúmeras pauladas desferidas em sua cabeça, pelo denunciado Moisés.

De imediato, a vítima Isael, ao avistar as agressões, tentou impedir, mas foi atingido por Fábio com um golpe de arma branca, em sua nádega, conseguindo a vítima fugir do local, rapidamente, para pediu socorro aos vizinhos, evitando-se a consumação do crime.

Consta que Valdecir foi atendido e permaneceu internado por aproximadamente uma semana, mas, no dia 24 de maio de 2021, veio a óbito, em razão de traumatismo craniano, provocado pelas agressões sofridas.

O crime foi praticado por meio cruel, em decorrência da multiplicidade de golpes, causando na vítima Valdecir dores além do
necessário, vez que resultou traumatismo craniano.

Infere-se dos autos que os denunciados praticaram os delitos mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, vez que a vítima Valdeci estava de costas e desarmada, não esperando os golpes feitos pelos denunciados Moisés e Fábio
.
[
.
..].

Destaques no original

Após o encerramento da instrução processual menor,
o magistrado
p
rolatou decisão julgando i
nadmissível
a denúncia
e
impronunci
ou Moisés
Santos
Zerbinato
,
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020)
Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
não foi objeto de impugnação neste recurso em que o Ministério Público se limitou a postular a reforma da sentença para que
o apelado
seja pronunciado.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes acerca da autoria do
s
crime
s
contra a vida
perpetrado
s
contra a
s
vítima
s Valdecir Silva Viana (consumado) e Isael Soares Garcia (tentado),
conquanto o Ministério Público tenha afirmado que
as provas dos autos
são suficiente
s para justificar a submissão
do apelado
a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Com efeito, e
is a fundamentação apresentada pelo sentenciante para
im
pronunciar
o apelado:

[...]
Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é insuficientemente inapto a pronunciar o acusado
MOISÉS SANTOS ZERBINATO
e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

Explico.

Ainda que o acusado tenha sido denunciado como coautor delitivo, os elementos que remetiam à sua participação no delito não foram comprovados em juízo.

Embora a vítima sobrevivente em seu depoimento prestado em sede policial, narrar que um dos autores do fato seria uma pessoa de nome Moisés, não reconheceu o autor dos fatos, tampouco ofereceu qualquer característica física passível de identificá-lo.

O que se denota caderno processual, é que do relatório de degravação carreado aos autos, em uma parte da conversa Fábio diz para Fabiana “Eli matou 2” (sic).

Em razão dos fatos, no intuito de identificar quem seriam os autores do crime, os investigadores empreenderam diligências que culminaram na identificação de MOISÉS SANTOS ZERBINATO, que
responde processo por homicídio, por tráfico, roubo, uso ilícito de drogas e ameaça.

No entanto, importante frisar que o fato de o suspeito responder por outros processos, inclusive de mesma natureza não detém condão suficiente de tornar MOISÉS autor dos fatos em pauta.

Muito embora não se coloque em pauta as diligências empreendidas pelos investigadores de polícia, é possível notar que o trecho da conversa supra somado aos antecedentes de Moisés
Zerbinato
foram elementos cruciais para torná-lo suspeito.

No entanto, não obstante aos antecedentes de Moisés, nota-se do relatório de degravação que em todas as conversas é citado apenas o primeiro nome, de igual modo é o depoimento da vítima sobrevivente, em sede policial, que apenas sabe o primeiro nome.

Ademais, em Juízo, o acusado negou qualquer participação nos crimes e disse que no dia dos fatos estava trabalhando em uma propriedade rural longe da cidade e do local da ocorrência.

Corroborando com o depoimento prestado pelo acusado Moisés é o depoimento da testemunha Edinaldo, o qual, quando ouvido em Juízo, confirmou que ele estava em sua companhia em uma propriedade rural, longe do local dos fatos, e, ainda, que Moisés não teria como ir até a cidade. Vejamos:

Edinaldo
: “
(...) No
domingo à tarde (dia 16/05/2021) eu vim para casa, estava no serviço e no dia 17 é aniversário da minha filha mais nova, nós viemos a tarde, na segunda feira nos comemoramos até meio dia, de meio para tarde eu voltei para o serviço,
a tarde fizemos a janta no sítio, e o Moises estava trabalhando comigo e ele estava no sítio. (...) lá no sítio sim, no sítio ele estava a noite
junto com nós
(no dia 17/05/2021) (...). Quando questionado se teria alguma possibilidade de Moises sair do sítio e retornar durante a noite sem que tivesse percebido, Edinaldo afirmou que
não havia essa possibilidade, porque não tinha veículo para ele usar
(...)”

Quando questionado pelo Ministério Público, a testemunha afirmou que Moisés estava em sua companhia na propriedade rural e não na cidade. Vejamos:

Promotor:
Então ele estava trabalhando no sítio, o sr. estava no sítio, o sr. Passou o dia todo com ele então?

Edinaldo:
Não, melhor, até meio dia eu estava na cidade com minhas 3 crianças,
de meio dia a tarde eu fui
no

sitio
, e ele estava no sítio trabalhando
.

Promotor:
Então por volta das 15/16 horas o sr. afirma que ele estava na sua propriedade rural, que ele não estava aqui para cidade?
Edinaldo:

Sim, com certeza
!

Em consonância com o depoimento da testemunha, é o depoimento do acusado quando ouvido em Juízo. Vejamos:

MOISÉS: “(...)
Sim, senhora, estava sim (trabalhando com Edinaldo no dia 17/05/2021)
. No sítio, na proximidade da 01, na 01 aqui próximo a cidade aqui, acho que 16,17km, sei lá não sei quanto que dá daqui lá não, mas é no sítio.
Sim, eu estava com ele (Edinaldo) e as três crianças dele, duas meninas, uma moça, uma jovenzinha e um molequinho
. Sim, sim. Se eu não me engano uma das filhas dele estava comemorando aniversário, nós jantamos lá sim, teve sim.
Nós jantamos e ficamos um pouquinho ali conversando, e eu dormia do lado, numa casa do lado, no mesmo quintal
da onde
era a casa que ele residia com as crianças dele, próximo, aproximadamente uns 30 metros ou menos, e eu fui dormir, dormia lá. Não, não sai (do sítio
para a cidade)
.

Outrossim, é possível inferir, ainda, dos autos que a vítima sobrevivente detinha relação de proximidade com o acusado MOISÉS. Conforme depoimento da testemunha LUCIANA, ex-esposa do suspeito MOISÉS, ISAEL (vítima sobrevivente) frequentava sua casa quando ainda era casada com Moisés. Vejamos:

LUCIANA (ID 86436655): “(...)
O irmão ISAEL, nós somos irmãos da mesma igreja, e quando eu e o MOISÉS morávamos juntos o irmão ISAEL frequentava a nossa casa
. (...) Sim, eu entrei em contato com ele para tratar sobre outro assunto, sobre o terreno da igreja. E aí, ele tocou no assunto sobre a questão do que tinha acontecido, ele falou que ele tinha ido embora pra Rondônia por que ele não queria depor, porque ele tinha falado na delegacia que ele não enxergava e que ele não reconhecia quem era, entendeu? e ele falou que ele não reconhece, que ele não sabe quem foi, cometeu no caso o homicídio. (...)
sim, ele não reconhece as pessoas que estavam lá na hora da ação, ele não reconheceu. (...)se fosse o Moisés realmente que estivesse lá ele teria conhecido ele
”.

Portanto, não obstante as diligências empreendidas pela autoridade policial, inexistem indícios suficientemente aptos a pronunciar o acusado MOISÉS, na medida em que os elementos de informação produzidos durante a fase inquisitorial não dão sustentação à acusação.

Ademais, na fase judicial, igualmente, os indícios mostram-se rasos e insuficientes, vez que nada corrobora ou indique a participação do suspeito nos delitos. Soma-se a isso o fato de haver uma testemunha a qual afirma que na data dos fatos o suspeito estava em sua companhia em local distante ao dos fatos e sem meio de locomoção para tanto, depoimento este em consonância com o interrogatório do réu Moisés.

Portanto, os elementos colhidos são frágeis e insuficientes para pronunciar o acusado MOISÉS pelos crimes do artigo 121, §2o, incisos III e IV, e artigo 121, §2o, inciso III c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – INVIABILIDADE DO USO EXCLUSIVO DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A APONTAR EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA AÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Inexistindo nos autos indícios suficientes acerca da autoria do delito, notadamente porque os elementos de provas colhidos durante a fase inquisitiva não foram confirmados em Juízo, portanto, não havendo mínimo de provas nos autos que demonstrem eventual participação dos réus na ação delitiva, de rigor a manutenção da decisão de impronúncia
. (TJ-MT - APR: 00131619020088110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023) (
g.n
)

Embora esta fase do judicium
accusationis
seja de mero juízo de admissibilidade, é necessário haver provas aptas e suficientes que indiquem a autoria delitiva ou participação, o que não se verifica in
casu
, em relação ao acusado MOISÉS.
[...]
.

(ID 173729091)

C
onforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar
a participação
do apelado

no
s
crime
s

em apuração
, haja vista que as provas produzidas na fase inquisitiva que indicavam a possível participação
de uma pessoa com o nome de Moisés
no
injusto penal
, assim como aquelas colhidas em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não foram suficientes para confirmar
que referida pessoa se tratava do Moisés Santos
Zerbinato
no
s
evento
s
criminoso
s
, eis que, além de frágeis p
or serem meras presunções,
não se presta
m
para dar suporte à
sua
submissão ao Tribunal do Júri
.

Na verdade, embora o apelante tenha tecido inúmeros argumentos para pleitear a reform
a da decisão que impronunciou
o apelado
, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
órgão acusador
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença
invectivada
, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante,
cumprindo asseverar que o apelado somente foi apontado como coautor do crime
devido ao fato de possuir o mesmo prenome que constou em uma degravação e alguns registros criminais,
contudo, conforme demonstrado na sentença que o impronunciou,
houve prova oral colhida em juízo
atestando que
no dia e horário dos fatos o apelado e
stava trabalhando em uma fazenda
um pouco distante do local onde o
s
crime
s
fo
ram
perpetrado
s
e não dispunha de veículo para locomoção conforme afirmado
por
Edinaldo
Nunes de Oliveira.

Se isso não bastasse, também ficou demonstrado
nestes
autos, por intermédio do depoimento da testemunha Luciana
Agda de Oliveira Alves
, ex-
mulher
do apelado, que a vítima sobrevivente Isael
Soares Garcia
era irmão de igreja
do
casal
e frequentava a casa
deles; Lucina Agda

d
eixou
, também, afirmado,
que conversou com
Isael
que
,
embora tenha se mudado para o
E
stado de Rondônia e não enxergava direito, afirm
ou
que não reconheceu os agressores, acrescentando,
a
referida
depoente,
que pela relação que tinham, caso fosse
Moisés
que realmente estivesse lá no dia do crime
,
Isael com certeza o teria
re
conhecido.

Logo
, é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para demonstrar a concorrência
do
apelado
na prática dos
delito
s
descrito
s
na denúncia
.

Sendo assim, conforme asseverado linhas volvidas, inexistem indícios mínimos de autoria quanto ao
apelado
, que fo
i i
ndicado como
co
autor do
s
homicídio
s
qualificado
s
com base em elementos precários, quais sejam,
com base em achismos e
que
não foram
confirm
ados em juízo com base em elementos verossímeis e idôneos.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo
Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

Por sua vez, em relação
temática, esta Corte de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.
II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.08.2020, publicado no DJE 07.08.2020)

Destacamos

Por conseguinte, é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que o
apelado
possa ter concorrido na prática do
s
crime
s
descrito
s
na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de
a
decisão
a ser prolatada na fase
de pronúncia

encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado a
nteriormente, resta claro que
Moisés
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação à sua possíve
l
participaç
ão
no
s
crime
s
de homicídio qualificado
narrados na denúncia,
motivo pelo qual a sentença
que o

im
pron
unciou
deve ser
mantida
.

Posto isso,

rejeito
a preliminar de intempestividade das razões recursais
.

E, no mérito,
em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença de
que
impron
unciou Moisés Santos
Zerbinato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024